Tribunal: STF
Processo: Rcl 12068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: DETERMINAÇÃO DE SE OBSERVAR A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.